Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-67.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais e materiais. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada de urgência e indenização por danos morais e materiais. Intimação para recolhimento do preparo não atendida. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000381-67.2019.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
MIXELECTRONICS COMERCIO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS
EIRELI-ME, é apelada EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-67.2019.8.26.0505 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000381-67.2019.8.26.0505 – Ribeirão Pires
Apelante: Mixeletronics Comércio Atacadista de Eletroeletrônicos Eireli Me
Apelada: Ebazar.com.br Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43965)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
obrigação de fazer c.c. pedido de tutela
antecipada de urgência e indenização por
danos morais e materiais. Intimação para
recolhimento do preparo não atendida.
Aplicação da penalidade de deserção, que
impede o conhecimento das razões recursais.
Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 291/307) interposta
por Mixeletronics Comércio Atacadista de Eletroeletrônicos Eireli Me
contra a sentença (fls. 284/287) proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara da Comarca de Ribeirão Pires, que julgou improcedente a ação
de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela antecipada de urgência e
indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ela contra
Ebazar.com.br Ltda.. Preliminarmente, requer a concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Tece considerações a respeito dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-67.2019.8.26.0505 -Voto no
3
do andamento processual. Apresenta esclarecimentos iniciais sobre a
atividade da ré e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Apoia-se em julgados. Diz que deve ser aplicada a inversão do ônus da
prova, tendo em vista que os fatos e documentos apresentados
demonstram a verossimilhança das alegações. Sustenta que a ré não se
desincumbiu de seu ônus de provar suas alegações, já que apresentou
apenas provas unilaterais, nem tampouco demonstrou a regularidade do
bloqueio da conta e dos valores da autora. Aduz que, embora haja a
aceitação ao contrato de adesão, este não deve se sobrepor à legislação
consumerista. Discute o dever de transparência e informação ao
consumidor. Afirma que, independente de culpa, a ré responde pelos
danos a ela causados, em virtude do ato ilícito cometido, diante da
responsabilidade objetiva na relação de consumo. Ressalta que a atitude
da ré de suspender a conta e bloquear valores da autora de forma
arbitrária, unilateral, injustificada e sem a devida informação clara e
objetiva, demonstrou nítida falha no fornecimento de seus serviços. Tece
considerações a respeito dos danos por ela sofridos. Postula o
provimento do recurso.
Ebazar.com.br Ltda. apresentou contrarrazões
às fls. 310/316. Preliminarmente, aduz a deserção do recurso. No mérito,
pugna, em suma, pelo não provimento do apelo.
Por despacho antecedente, indeferido o pedido
de gratuidade e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção (fls. 320).
Certificado
o
decurso
de
prazo
sem
manifestação da autora apelante às fls. 322.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-67.2019.8.26.0505 -Voto no
4
Em síntese, o relatório.
O artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Conforme constou da decisão de fls. 320, em
que o disposto no § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil/2015, a
simples declaração de pobreza não vincula a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, e gera apenas uma presunção relativa de incapacidade
da parte para o custeio processual.
Portanto,
uma
vez
não
comprovado
o
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, restou
indeferido o pedido e determinada a intimação da autora apelante para
que procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos
termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil/2015, sob pena
de deserção.
Regularmente intimada para recolhimento das
custas de preparo, a autora deixou transcorrer in albis o prazo, conforme
certidão lavrada às fls. 322.
Com efeito, convém conferir os comentários de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição
revista, ampliada e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881:
Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000381-67.2019.8.26.0505 -Voto no
5
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada
ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do
recurso.
Diante do exposto, considerando-se a aplicação
da deserção como medida imperativa, o exame do mérito resta
prejudicado.
Destarte, julga-se deserta a apelação, nos
termos do que dispõe o artigo 1.007, do Código de Processo Civil/2015.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, não se conhece da apelação.
Mario A. Silveira
Relator